Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECEDENTE. PRELIMINAR. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO AO CARTÃO DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a decisão agravada analisou as questões postas em julgamento, concluindo pela ausência de legitimidade da banca examinadora, bem como ausência dos requisitos para concessão da tutela. Preliminar afastada.
2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
3. O edital é lei interna do concurso público e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração.
3.1. O edital definiu prazo certo e determinado para acesso ao cartão de resposta, a candidato descurou-se do prazo não sendo possível ao Judiciário restabelecer tal prazo.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.